Tribunal: STF
Processo: AI 408337
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 SÚMULA
 281-STF.
                  I.  - Não esgotada a via recursal ordinária, incide
 a Súmula 281-STF.
                 II. - Caso em que deve ser o agravante condenado ao
 pagamento de multa:
C.P.C., art. 557, § 2º, redação da Lei 9.756/98.
                III. - Agravo não provido.